Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ENSINO SUPERIOR. MEDICINA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE. DIFERENÇAS DE VALOR ENTRE CALOUROS E VETERANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA ELEVAÇÃO DAS DESPESAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O juiz é o principal destinatário da prova. Cabe-lhe zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC. A instrução probatória condiciona-se não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Pode e deve o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I do CPC.
2. A Lei 9.870/99 possibilita a cobrança de mensalidade mais elevada para os alunos ingressantes desde que cumpridos alguns requisitos. Os documentos anexados aos autos pela instituição de ensino carecem de maiores informações. Imprescindível uma maior dilação probatória para dirimir a controvérsia acerca do reajuste das mensalidades. Precedente.
3. É necessário que a instituição de ensino demonstre de forma clara e objetiva a alteração de custos e da grade curricular a justificar a majoração da mensalidade a partir de 2019.
4. Recurso conhecido e preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.